Tribunal: TJDFT
Processo: 0724910-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO SUPOSTAMENTE UTILIZADO NA TRAFICÂNCIA. INTERESSE AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.
1. O Código de Processo Penal estabelece, em seu artigo 118, que “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”, sendo que, de acordo com o caput de seu artigo 120, “a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”.
2. Independentemente de ser o legítimo proprietário do veículo ou dos alegados prejuízos com a não restituição do bem em alusão, certo é que o bem em questão ainda interessa ao processo e à apuração do ilícito em comento, já que o veículo, consoante as investigações realizadas até então, foi apreendido com o irmão do apelante em contexto de tráfico de drogas por ter sido utilizado, em tese, como meio de transporte dos entorpecentes.
3. Logo, em respeito ao devido processo legal, até que haja o trânsito em julgado da sentença, ocasião em que o Órgão Julgador analisará a eventual utilização do veículo na prática do crime de tráfico e, consequentemente, decidirá sobre o perdimento ou não do bem apreendido, nos termos do artigo 63, inciso I, da Lei de Drogas, é indevida a restituição do veículo à parte apelante, mesmo que na qualidade de fiel depositária, o que independe da alegação de o veículo já ter sido periciado.
4. Apelação conhecida e não provida.